Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PETIÇÃO CÍVEL (241) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) Número do processo: 0713445-43.2021.8.07.0000 REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL REQUERENTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O OMNI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA peticiona nesta oportunidade para requerer, apoiada no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tutela provisória de urgência após a interposição de apelação contra sentença denegatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora requerente contra ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0702372-20.2021.8.07.0018), estando o apelo aguardando a oferta de contrarrazões. De início, aponta a necessidade da tutela ora requerida porque a empresa participará de licitação neste dia 07.05.2021, em que deve apresentar certidão positiva com efeitos de negativa a ser expedida pela referida autoridade administrativa, entendendo satisfeitos os requisitos da probabilidade do provimento do recurso, do perigo de dano e da reversibilidade da medida postulada. Informa que impetrou mandado de segurança para afastar a incidência do art. 8o, §8o, da Lei Complementar distrital n. 976/2020 e do art. 7o, §12, do Decreto distrital n. 41.463/2020, por conflitarem com o disposto no art. 151, incisos III e IV, do Código Tributário Nacional, porquanto o parcelamento administrativo, via programa REFIS-DF 2020 e com compensação de precatórios, equivaleria a uma reclamação administrativa, ensejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, donde teria direito à certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Destaca, nesse sentido, que tal configuraria “uma antinomia intrínseca da lei local, de um lado permite o parcelamento e, por outro, nega a certidão de regularidade no caso de não terem sido quitadas todas as parcelas futuras”. Desse modo, requer a concessão de medida cautelar para determinar à autoridade administrativa impetrada que expeça “certidão positiva de débitos, com efeito de negativa, desde que apresentadas tempestivamente cada uma das parcelas vincendas dos precatórios referentes ao Parcelamento Refis-DF n. 7620003313, e se não ocorrer outra causa impeditiva da regularidade fiscal”, até decisão final de mérito. É o relato do necessário. DECIDO. Registro que, na origem, o processo foi sentenciado e o ora requerente interpôs apelação, mas ainda não veio à segunda instância, encontrando-se pendente de contrarrazões, de modo que passo a enfrentar o pedido de tutela provisória ora formulado, nos termos do art. 299, parágrafo único, do CPC, sendo hipótese enquadrada no art. 1.012, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal. Com efeito, dispõe o §4o do aludido art. 1.012 do CPC que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o recorrente demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse sentido, entendo ser caso de deferimento do pedido liminar ora deduzido, pois, além de vislumbrar o perigo de dano grave ou de difícil reparação apresentado pela empresa recorrente, haja vista a pretensão de participar de processo licitatório a se realizar neste exato dia 07.05.2021, conforme o documento juntado em id 25430576 (edital de pregão eletrônico da Polícia Civil do DF), há relevante fundamentação desenvolvida na petição em análise e, por conseguinte, probabilidade de provimento posterior do recurso de apelação. É que, em linhas gerais, reconheço relevância no argumento de que as exigências de garantia das parcelas vincendas, a teor do disposto no art. 8o, §8o, da Lei Complementar distrital n. 976/2020 e no art. 7o, §12, do Decreto distrital n. 41.463/2020, de fato parecem vulnerar o disposto nos artigos 151, inciso III e IV, e 206, todos do CTN, que por sua vez encontram amparo nos artigos 24, inciso I e parágrafos, e 146, inciso III, da Constituição Federal, ou, no mínimo, projetam alcance maior do que as referidas normas pretendiam. Noutras palavras, as exigências referidas, que na prática condicionam a expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa ao oferecimento de títulos suficientes para a compensação de débitos remanescentes, ou seja, alcançando as parcelas vincendas, exorbitam as normas gerais que não criam essa vinculação, além de ensejar debate legítimo acerca do próprio escopo do parcelamento administrativo. Sublinhe-se que, nos termos das normas do CTN já citadas, as reclamações e recursos e o parcelamento tributário administrativo têm como efeito a suspensão da exigibilidade do próprio crédito tributário, a tanto equivalendo o pedido de compensação dos débitos com precatórios, desde o protocolo até a decisão final. Com esses fundamentos, DEFIRO a medida liminar, para determinar à autoridade administrativa impetrada nos autos principais proceda à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa em favor da ora requerentes, desde que comprovadas tempestivamente cada uma das parcelas a vencer do referido parcelamento administrativo (REFIS-DF-2020, n. 7620003313), em não havendo outro impedimento da regularidade fiscal, e satisfeitos os demais requisitos pertinentes, até que se promova o julgamento do apelo no processo originário (0702372-20.2021.8.07.0018). Confiro à presente decisão força de mandado. Aguardem-se os autos do apelo (processo n. 0702372-20.2021.8.07.0018), os quais deverão ser associados à presente petição. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão e associados os autos em referência, arquive-se o presente feito. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator